Tribunal: TJES
Processo: 0002049-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes de Trânsito; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002049-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MARCHIORI SALAZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002049-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MARCHIORI SALAZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO LOCAL. CONDUZIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO – PORTE DE ARMA BRANCA – CONTRAVENÇÃO PENAL
– ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. – Diante das provas coligidas aos autos que são robustas e inclusive se amparam na confissão do apelante, resta impossível a absolvição pelos crimes imputados ao réu. 2 – Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP. O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 3 – Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VICTOR MARCHIORI SALAZAR,

em face da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 do Código Penal, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, 1 ano de detenção e 25 dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, sendo que a pena de reclusão será cumprida em regime inicial semiaberto e a prisão simples em regime aberto.

Em suas razões (id. 9098057), a defesa do apelante pugna pela absolvição, por ausência de provas pelos crimes a ele imputados, bem como pelo arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo (id. 9098064).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id. 9601045) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002049-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MARCHIORI SALAZAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Revela o presente inquérito policial que no dia 30 de junho de 2023, por volta das 17h30min, na Avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, próximo ao número 575, em frente ao "bar do crebe" e próximo a EEEF Santa Cecília, bairro Independência, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, a saber, um veículo Fiat Strada, de cor preta, placa ODN8J24, pertencente à vítima Marcos Antônio Louzada, bem como foi flagrado dirigindo veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação e trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, gerando perigo de dano. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo arma branca fora de casa, sem licença da autoridade, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06 e Auto de Apreensão de fl. 26.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos a vítima estacionou o veículo que conduzia, qual seja, Fiat Strada, de cor preta, placa ODN8]24, próximo a um bar e à EEEF Santa Cecília, deixando a porta do automóvel aberta e a chave na ignição. O Denunciado, que se encontrava próximo a unidade escolar, aproveitando-se que o veículo estava aberto adentrou no carro e empreendeu fuga, subtraindo o bem e deixando o local em excesso de velocidade.

Em prosseguimento, VICTOR perdeu o controle de direção do veículo, abalroando outros dois automóveis durante a tentativa de fuga. Após a colisão, o Denunciado abandonou o automóvel no local e dispensou 01 (uma) faca de cozinha, com cabo plástico, que trazia consigo, seguindo a pé em direção ao bairro popularmente conhecido como Corte Grande, nesta cidade, região em que foi agredido por populares.

Implementadas buscas no referido bairro, os agentes da lei foram informados de que um indivíduo com as mesmas características do Denunciado havia seguido sentido à Rua Doná Bibiana, bairro Independência, nesta cidade. Ao se dirigirem ao logradouro apontado, os policiais encontraram VICTOR homiziado no interior de uma garagem, apresentando escoriações, lesões aparentes e sangramento.

Não bastasse, após consultas e pesquisas realizadas nos bancos de dados do Detran/ES e Sinesp/Infoseg foi constatada a inexistência de eventual permissão para dirigir ou habilitação em nome do Denunciado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155 do Código Penal, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 19 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, 1 ano de detenção e 25 dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, sendo que a pena de reclusão será cumprida em regime inicial semiaberto e a prisão simples em regime aberto.

Inicialmente, pugna o réu por sua absolvição, quanto aos crimes a ele imputados, ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Em relação à autoria e materialidade do delito imputado, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado e auto de apreensão (id. 9097963).

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão do acusado, bem como pelo depoimento da vítima, e elucidaram, de forma pormenorizada e uníssona, como se efetivou a referida apreensão.

Conforme se depreende da sentença proferida, a vítima confirmou em juízo que acionou a polícia militar após ter seu veículo subtraído pelo apelante, o qual confessou a prática delitiva judicialmente.

O réu ainda confirmou que somente parou a fuga, uma vez que colidiu com outros veículos que estavam parados, vindo a ser agredidos por moradores da região.

Conforme se depreende do caderno processual, os depoimentos dos policiais militares, da vítima e a confissão do apelante se harmonizam, afastando qualquer dúvida acerca das práticas delitivas.

Insta salientar, que restou demonstrado que, na época dos fatos, o apelante não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, incidindo, portanto, o crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, conforme documento de fl. 23 do inquérito policial.

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à prática do crime prevista no 311, da Lei n. 9.503/97.

Observa-se do trajeto percorrido pelo apelante, que este, em alta velocidade, conduziu o veículo por diversas ruas, passando inclusive, segundo os depoimentos dos policiais militares, nas proximidades de uma quadra de esporte, gerando grave risco para os transeuntes que circulavam pelo local.

Vale ressaltar, também, que o réu perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com outros dois automóveis, o que reforça a consumação do crime causador do perigo de dano.

Em relação à contravenção penal prevista no artigo 19, do Decreto-Lei n. 3688/41, conforme auto de apreensão, o apelante portava uma faca de cozinha no momento das práticas delitivas, o que permite sua condenação pelo delito liliputiano.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou:

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.863.918 - TO (2020/0048281-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO AGRAVANTE : BENVINDO COSTA QUINTANILHA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. artigo 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE. 1. Segundo orientação desta Corte, está em vigor o disposto no artigo 19 da LCP, que prevê a conduta de trazer consigo, fora de casa, arma denominada branca, como, no caso em exame, que se cuidava de uma faca. 2. Agravo regimental desprovido. ACÓRDÃO. Brasília, 05 de outubro de 2021 (data do julgamento). Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator”

Diante de tais elementos, resta impossível o acolhimento do pleito absolutório, razão pela qual mantenho a íntegra da sentença prolatada.

Em relação ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa pela apresentação de razões recursais, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), à Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES 20.475.

Posto isto,
dou provimento parcial ao recurso,
apenas para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.